Tribunal: TJSP
Processo: 2031226-86.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. condenatória de indenização por danos morais. Decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta contradição.
- Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de vícios a sanar. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente. Insatisfação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. condenatória de indenização por danos morais. Decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta contradição.
- Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de vícios a sanar. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente. Insatisfação da parte que não dá lugar à oposição de recurso integrativo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.